Tribunal: TJMT
Processo: 0016288-50.2015.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016288-50.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – OMISSÕES – INEXISTENTES – AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO II PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas a decisão é contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ela interposto, cuja ementa é a seguinte:

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PROCON MUNICIPAL – LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Dado o fundamento legal que respalda o crédito executado, deve ser afastada a tese de nulidade da CDA.

O PROCON Municipal detém competência para impor a penalidade por infração à legislação consumerista, ainda que a reclamação seja individual.

Em vista de terem sido oportunizados o contraditório e a ampla defesa, no processo administrativo, não há falar em nulidade.

O valor da multa aplicada não merece redução, porque fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Embargante alega que o
acórdão

embargado foi omisso, uma vez que não se manifestou sobre a nulidade do título executivo, ante a ausência do fundamento legal que deu origem ao débito exequendo e, também, do número do processo administrativo em que a multa foi aplicada.

Aduz que, embora o acórdão recorrido mencione o Código Tributário Municipal, deixou de indicar o dispositivo violado.

Defende a ocorrência da omissão, quanto à alegação de atendimento da solicitação do consumidor, ainda que depois do prazo assinalado pelo Procon.

A parte Embargada apresentou a manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, postula a rejeição dos Embargos de Declaração (id. 52970980, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ela interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua, como omissa, a decisão que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, a Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não apreciou a tese de nulidade do título executivo, por ausência do fundamento legal que deu origem ao débito exequendo, bem assim que indicou o número do processo administrativo.

Defendeu que não houve apreciação da alegação de que atendeu à solicitação do consumidor, mesmo depois do prazo assinalado pelo Procon.

Em que pese às alegações da Recorrente, entendo que inexistem omissões a serem sanadas no acórdão recorrido, já que ficou consignado que constou da CDA, como fundamento legal, a Lei Complementar Municipal n. 022/96 – Código Tributário Municipal. Veja-se:

Analisando detidamente a Certidão de Dívida Ativa que instruiu a Execução Fiscal, movida pelo Recorrido, entendo que a tese de nulidade do título executivo não merece acolhimento, uma vez que
consta como fundamento legal a Lei Complementar Municipal n. 022/96- Código Tributário Municipal
, pág. 05 (id. 38276999).

Ademais, observo que a CDA preenche todos os requisitos do artigo 2
o
, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), porque consta o nome do devedor, a quantia devida, o termo inicial, a maneira de calcular os acréscimos legais, a origem da dívida, a base legal, a data em que foi inscrita e o número do processo administrativo.

Desse modo, a sentença não deve ser reformada por este fundamento. (Destaquei).

O fato de não ter indicado o dispositivo legal, violado pela Recorrente, não significa que a CDA seja nula, pois há a indicação do fundamento legal – Lei Complementar Municipal n. 022/96.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE SEGURANÇA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – COLOCAÇÃO DE BIOMBOS NOS CAIXAS DE ATENDIMENTO PESSOAL –
NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA – INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL QUE DEU ORIGEM AO DÉBITO NA CDA
– COMPETÊNCIA MUNICIPAL – INTERESSE LOCAL – VALOR DA MULTA MANTIDO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR – 4ª C. Cível – AC n. 1654831-9 – Rel. Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz – julgado em 31/10/2017. (Destaquei).

Não há desconsiderar ainda que o não apontamento dos artigos da Lei Complementar Municipal n. 022/96 que embasaram a cobrança não trouxe nenhum prejuízo à defesa da Embargante que justificasse a decretação da nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento sobre a questão:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 –

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE –

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL – NÃO CABIMENTO –SUMÚLA 280/STF – INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU POR DECRETO –POSSIBILIDADE – SÚMULA 160/STJ – NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO –

REEXAME DE PROVAS – SÚMULA 7/STJ –
CDA
–
NULIDADE
–
PREJUÍZO AO EXECUTADO
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
–AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

VIII.
O acórdão recorrido atuou em harmonia com a orientação do STJ, no sentido de que "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
(
pas des nullités sans grief
)" (STJ, EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 30/03/2012; REsp 760.752/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJU de 02/04/2007; AgRg nos EDcl no REsp 1.445.260/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), Segunda Turma, DJe de 28/03/2016.

IX. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019). (Negritei).

Com relação à tese de que não houve indicação do número do processo administrativo, penso não merecer acolhimento, porque a própria Embargante, na inicial dos Embargos à Execução, descreve a CDA, mencionando a numeração do Processo Administrativo n. 088/2011 (id. 38276988, pág. 02).

Da mesma forma, constou do
decisum
impugnado que a emissão do boleto de quitação do financiamento do consumidor não ocorreu no prazo estabelecido,
in verbis
:

Anoto que o advogado da Recorrente comprometeu-se a tomar providências, com vistas a emitir o boleto de quitação do financiamento do consumidor e deixou escoar o prazo.

Com efeito, se a Recorrente confirma que o atendimento da solicitação do consumidor ocorreu de forma extemporânea, é certo que a multa foi corretamente aplicada pelo Procon.

Importante destacar que, na audiência conciliatória, a Recorrente comprometeu-se a emitir o boleto de quitação, mas não o fez.

Dessarte, inexiste qualquer vício a ser sanado e, portanto, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pela empresa BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020